Tribunal: STF
Processo: Rcl 48237
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Espólio de Paulo de Rezende Barbosa propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 69-91.2014.5.15.0036, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.
    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi determinada a correção monetária dos débitos trabalhistas em discussão pela TR até 24/03/2015, e, a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E.
    Sustenta que a aplicação de tais índices está em desconformidade com a determinação constante do paradigma invocado, segundo a qual os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.
    Requer a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. 
    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado e determinada a aplicação do entendimento contido no julgamento da ADC n. 58. 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, em sede de embargos de declaração, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, pronunciou-se nos seguintes termos (grifo nosso):
    Da leitura do acórdão embargado verifica-se que esta Turma expôs, de forma fundamentada e compreensível, as razões que lhe formaram o convencimento, esgotando o ofício jurisdicional de maneira adequada, não havendo nenhuma omissão ou contradição na decisão embargada. 
    Com efeito, consta no acórdão embargado expressamente o seguinte: 
    “Inicialmente, registre-se que a indicação de ofensa a preceitos infraconstitucionais (arts. 879, § 7º, da CLT e 39 da Lei nº 8.177/91), de contrariedade à OJ nº 300 da SDI-1 do TST e de divergência jurisprudencial não viabiliza o conhecimento do recurso de revista em fase de execução, tendo em vista o óbice da Súmula nº 266 desta Corte e do art. 896, § 2º, da CLT. 
    No mais, embora tenha sido superado o óbice imposto na decisão denegatória da revista, observa-se que, em relação aos dispositivos constitucionais invocados, o recurso de revista não alcança conhecimento por violação direta e literal dos arts. 52, X, e 102, I, “a”, III e § 2º, da CF. 
    Com efeito, os dispositivos constitucionais invocados pelo executado não guardam pertinência temática com a matéria suscitada no recurso de revista (índice aplicável à correção monetária). Nessas circunstâncias, é inviável a possibilidade de ofensa literal e direta aos dispositivos da Constituição Federal indicados, na forma preconizada pelo art. 896, § 2º, da CLT, razão pela qual não há como prover o agravo de instrumento.” (fls. 1.940/1.941) 
    Logo, conforme o trecho supratranscrito, concluiu-se que os dispositivos constitucionais invocados pelo executado nas razões da revista não guardam pertinência temática com a matéria recorrida (índice aplicável à correção monetária). Desse modo, esta 8ª Turma reputou ser inviável a possibilidade de aferir a violação direta e literal dos dispositivos da Constituição Federal, na forma preconizada pelo art. 896, § 2º, da CLT, razão pela qual negou provimento ao agravo de instrumento. 
    No caso, a irresignação do executado com a decisão embargada não encontra respaldo nas hipóteses dos arts. 1.022 do NCPC e 897-A da CLT, visto que não ficou configurada a existência de nenhum vício a justificar a oposição da presente medida, mas, apenas, o inconformismo da parte com a conclusão do julgado, contrária ao seu interesse, levando-a a lançar mão dos embargos declaratórios para fim diverso a que se destinam. 
    Do supracitado, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.
    Uma vez que a análise promovida pelo órgão judiciário reclamado circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória decidida por este Tribunal no exame da ação direta de inconstitucionalidade n. 58.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (agravo regimental na reclamação nº 22.051/BA, Teori Zavascki)
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator